Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-07.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800017-07.2021.8.14.0097

APELANTE: MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 02 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), perturbação da tranquilidade (art. 65 do DL 3.688/41), ambos em concurso material (art. 69 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência de provas para a condenação, autorizando a absolvição do apelante;

(ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos da vítima e de testemunha são firmes e coerentes, descrevendo episódios de perseguição, ameaças verbais e intimidação com suposta arma de fogo, confirmando a materialidade e a autoria dos delitos.

4. Reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão do crime ter sido cometido contra mulher no contexto de violência doméstica, sendo mantida a pena fixada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

5. Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, mas cabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por ameaça e perturbação da tranquilidade quando amparada em prova oral segura e coerente, inclusive em contexto de violência doméstica. 2. A existência de agravante específica (art. 61, II, f, do CP) justifica a elevação da pena na segunda fase da dosimetria, sem afronta ao princípio da individualização da pena.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69 e 147; DL 3.688/41, art. 65; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CP, art. 77.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 à 18 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JUNIOR
em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no Art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 65 do DL 3688/41 c/c art. 69 CP c/c Art. 7, inciso I, da Lei n 11.340/2006, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a exordial acusatória, que o acusado e a vítima namoraram por 02 (dois) anos e fruto desta relação obtiveram uma filha de 04 (quatro) anos, e, em razão das constantes desavenças, encontram-se separados há 04 (quatro) anos. A vítima B. R. DE L. relata que o Denunciado não aceita o fim do relacionamento, pois todas as vezes que inicia um novo relacionamento, MANOEL a persegue, adentrando em sua residência sem permissão e sua conduta perturba a tranquilidade da Ofendida. Outrossim, na data de 05/01/2021, por volta das 18h, no endereço acima mencionado, o Denunciado MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JÚNIOR, ao avistar a Ofendida, passou a afirmar que a relatora havia sido agredida pelo atual companheiro e que o mesmo também havia agredido sua filha, contudo, se trata de mais um fato inverídico do ex-companheiro que insiste importuná-la. A vítima ressalta ainda que, durante o relacionamento, MANOEL costumava ameaçá-la, afirmando: “EU VOU TE MATAR AQUI”. Em seguida, jogava o carro para o acostamento, razão pela qual a ofendida teme por sua integridade física e solicita medidas protetivas.

Em razões recursais (ID 22505972), a defesa alega que o apelante deve ser absolvido em razão da ausência de provas para sua condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base, a fim de que seja redimensionada para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 22505983), o Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, a fim de que a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado monocrático seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se todos os termos da sentença hostilizada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega que o apelante deve ser absolvido em razão da ausência de provas para sua condenação.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 22505825 – Págs. 06/19), bem como pela palavra da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima B. R. L., esclareceu: que o nosso relacionamento era bastante conturbado e quando a gente saia ele falava que se eu não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, e jogava o carro para o acostamento. Que eu ficava com um pouco de medo, mas não dava muito coisas, né?! Que ele ficava me perseguindo e usava minha filha para perseguir. Que ele entrava na minha casa e ficava olhando os cômodos da casa e começavam as nossas brigas, pois eu dizia que ele não tinha o direito de entrar na minha casa para ver se tinha gente e que era pra ele buscar só a filha dele e nossa filha presenciava essas brigas. Que em uma dessas brigas eu corri para a casa da vizinha e pedi socorro, pois levantei a camisa dele nas pressas e vi que ele estava armado. Que nesse dia fiquei com medo. Que chegou ao ponto dele pegar e inventar que eu estava com outro companheiro e essa pessoa me agredia e agredia minha filha, isso começou a atingir meu psicológico, pois além dele não aceitar ele ficava me perseguindo. Que ele foi me denunciar, foi na delegacia para tentar dar parte de mim, não sei porque, pois eu cuido da minha filha, foi até o Conselho Tutelar me denunciar e sendo que eu tentava manter o respeito porque ele é o pai da minha filha, eu não queria chegar a este ponto de estar em uma audiência e entrar em uma delegacia dando parte dele, mas eu não tive outra escolha, pois estava com o psicológico abalado e não sabia mais o que fazer com essa situação que ele ficava me perseguindo. Que estava com uma arma. Que o que deu pra ver o cabo era uma .40, que ele não é policial. Que eu quero que ele me deixe em paz para criar minha filha, mas eu tive que procurar uma delegacia pra ele me deixar em paz para que eu viva a minha vida. Que quando eu dei entrada na medida protetiva foi que ele deixou minha vida de lado e eu falei pra ele que se não deixasse eu ia chamar a polícia e depois disso cada um seguiu a sua vida, depois da medida protetiva. Que na época me sentia ameaçada. Que depois da medida protetiva cada um seguiu a sua vida, ele tem outro relacionamento e eu segui a minha vida. Que não deu tempo, pois no momento que eu i sai correndo para a casa da vizinha para pedir socorro, ai ele pegou a minha filha para levar pra casa dele e eu fui atras de fazer medida protetiva tudinho e a gente não se viu mais. Que ele me ofendia com palavras, o psicológico, mas nunca me agrediu, ele me ameaçava com palavras. Que viu duas armas no porta-luvas do carro, mas não perguntou de quem era. Que ele trabalhava, à época, na guarda municipal de Benevides.

A testemunha Luana Chagas Gomes, disse: que da vez que eu vi ela pedindo socorro foi quando ela entrou em casa, que a porta estava encostada e ela foi entrando me pedindo para me ajudar ela. Que eu falei pra ela que não ia ajudar, que eu não ia me meter em briga de casais. Que ela pediu ajuda e queria que eu levasse ela na delegacia e eu disse que quem tem que fazer isso é você, até porque meu esposo é chato nessa parte ele não vai querer. Que ela disse me ajuda e eu fechei a porta e peguei a bebe dela que estava chorando. Que ele passou com a camisa meio tufada, e ela falou que ele estava armado e eu disse que não vi e não posso dizer uma coisa que eu não vi. Que ela entrou em casa muito assustada, com o cabelo desarrumado e só de toalha e a única coisa que eu fiz foi fechar a porta e deixei ela ficar lá até ele ir embora. Que não lembro da data, mas acho que sim, pois foi a única vez que eu vi, das outras vezes eu só escutava eles discutindo pra lá. Que era parede com parede e toda vez que eles discutiam e dava para ouvir. Que toda vez ela chorava pra lá. Que ele falou pra mim que ele era ex-marido dela e já estava separado a um tempo, até porque ela veio morar quando eu já morava lá. Que até meu esposo falou, se ele é teu ex-marido porque que tu deixa ele fazer o que quer, ela já tinha um companheiro, mas ele não parava muito lá, mas ele vinha lá com ela. Que eles brigavam muito por causa de negócio de pensão, eu acho que era esse o problema dela com ele.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado não aceitava o término do relacionamento e por isso, passou a persegui-la.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

De todo o exposto, verifico que a vítima sentiu-se amedrontada com o réu, tendo em vista que estava em sua casa, momento em que o réu adentrou sua residência e ao vê-lo munido com uma arma saiu correndo para pedir socorro a vizinha.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no Art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 65 do DL 3688/41 c/c art. 69 CP c/c Art. 7, inciso I, da Lei n 11.340/2006, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Desta forma, a versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada das demais provas produzidas, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado), não havendo, assim, que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

2. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base, a fim de que seja redimensionada para o mínimo legal.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...)DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o acusado MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JUNIOR, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do Art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art 65 do DL 3688/41 c/c art. 69 CP c/c Art. 7, inciso I, da Lei n 11.340/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA

A dosimetria da pena, de acordo com o art. 68 do Código Penal, se dá pelo método trifásico de Nelson Hungria.

Inicialmente, na primeira fase, são analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 CP.

A Culpabilidade, que não se confunde com o terceiro substrato do crime, não se mostra anormal no caso concreto, ou seja, as circunstâncias que envolveram o crime não destoam das circunstâncias que já estão previstas pelo legislador nos tipos penais.

A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não registra antecedentes criminais.

A conduta social, segundo a doutrina e jurisprudência, consiste no atuar do réu perante sua família, vizinhos, colegas de trabalho etc. Como não existem informações que desabonem a conduta social do réu, não valoro negativamente.

Tampouco há indícios, nos autos, para valorar a personalidade do agente. Dessa forma, também deixo de valorar negativamente.

Os motivos e as circunstâncias dos crimes também não destoam do normal, motivo pelo qual também não as valoro negativamente.

Também não há nos autos informações sobre consequências anormais dos crimes. Assim, deixo de valorar essa circunstância de forma negativa.

Ponderadas estas circunstâncias, FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

Na segunda fase, NÃO verifico a existência da circunstância atenuante. Contudo, verifico a circunstância agravantes do Art. 61, “f”, do CPB, pelo que DOSO EM 01 (UM) MÊS, SOMANDO O TOTAL NA PENA BASE DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, torno como DEFINITIVA A PENA DOSADA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DL 3688/41

A Culpabilidade não se mostra anormal no caso concreto.

A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não registra antecedentes criminais.

Como não existem informações que desabonem a conduta social do réu, não valoro negativamente a circunstância acerca da conduta social do réu.

Tampouco há indícios, nos autos, para valorar a personalidade do agente. Dessa forma, também deixo de valorar negativamente.

Os motivos e as circunstâncias dos crimes também não destoam do normal, motivo pelo qual também não as valoro negativamente.

Também não há nos autos informações sobre consequências anormais dos crimes. Assim, deixo de valorar essa circunstância de forma negativa.

Ponderadas estas circunstâncias, FIXO A PENA BASE EM 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, NÃO verifico a existência da circunstância atenuante ou agravante, de modo que a pena intermediária é de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, torno como DEFINITIVA A PENA DOSADA EM 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

REGIME CARCERÁRIO

O regime de cumprimento da pena será o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

No caso, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ante a norma impeditiva da substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal, bem como o art. 46 do CP, que só admite a prestação de serviços à comunidade quando a pena a ser substituída seja de no mínimo seis meses de detenção e a Lei Maria da Penha veda a substituição da pena isolada de multa. Por outro lado, ressalto que de acordo com a Súmula 588 do STJ “ a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal.Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I - comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades;

II - Deverá Frequentar pelo menos 06 cursos/palestras sobre violência doméstica, conforme calendário que será apresentado pela equipe multidisciplinar do Fórum da Comarca de Benevides devidamente registrado;

III - Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

IV - Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da Justiça. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstância judicial desfavorável, aplicando a pena em 01 (um) mês de detenção para o crime do art. 147, do CPB.

Para o crime do art. 65, do DL nº 3.688/41, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistem atenuantes. Contudo, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, f, do CPB, assim, fixou a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção para o crime do art. 147, do CPB.

Para o crime art. 65, do DL nº 3.688/41, em 15 (quinze) dias de prisão simples, pois ausentes agravantes e atenuantes.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento ou diminuição de pena, fixou a pena concreta, definitiva e final em 02 (dois) meses de detenção, para o crime do art. 147, do CPB.

Para o crime art. 65, do DL nº 3.688/41, em 15 (quinze) dias de prisão simples, pois ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Magistrado a quo.

Portanto, nada há que se modificar na dosimetria, uma vez que ausente teratologia na sua aplicação.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 19/09/2025